Tribunal: TCU
Processo: 030.165/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9931/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.165/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Franciosi Prates (XXX.983.750-XX); Cibele Etcheverry Torres (XXX.758.960-XX); Daniele Lima Alberton (XXX.189.700-XX); Elis Raquel Robaski (XXX.990.920-XX); Lisiane Teresinha Flores dos Santos Euzebio (XXX.329.910-XX); Patricia Barazzutti de Azevedo (XXX.439.160-XX); Pedro Elias Ferreira de Macedo (XXX.459.347-XX); Silvana Goulart Forte (XXX.625.140-XX); Suiane Weimer Cendron (XXX.105.020-XX); Vitor Barreto Santana (XXX.358.093-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.